Tribunal: TJSP
Processo: 2178978-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança envolvendo transferência de atleta de futebol – Deferimento da denunciação da lide ao clube adquirente dos direitos desportivos e econômicos do jogador – Previsão contratual no instrumento celebrado entre a agravada e a denunciada sobre o dever da última de assumir o polo passivo das lides que envolvam a cobrança de direitos de formação ou de training

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança envolvendo transferência de atleta de futebol – Deferimento da denunciação da lide ao clube adquirente dos direitos desportivos e econômicos do jogador – Previsão contratual no instrumento celebrado entre a agravada e a denunciada sobre o dever da última de assumir o polo passivo das lides que envolvam a cobrança de direitos de formação ou de training compensation – Pretensão da agravante direcionada ao recebimento de percentual referente a direitos econômicos (transferência definitiva do atleta para outra entidade de prática desportiva) – Direitos divergentes – Ausência de obrigação da denunciada de indenizar a ré caso ela seja vencida – Não enquadramento da hipótese no art. 125, II, do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade da denunciação da lide – Decisão reformada – Recurso provido.